Tribunal: TJSP
Processo: 1012156-76.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Descontos previdenciários referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito - Contratação negada pelo autor - Existência da contratação de cartão de crédito consignado comprovada pelo réu - Recurso não provido.